Tribunal: TRF3
Processo: 0000099-86.2012.4.03.6124
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
226/608)

0000099-86.2012.4.03.6124

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0000099-86.2012.4.03.6124

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: MARIANA DE ALMEIDA FRANCO, JORGE JUNQUEIRA FRANCO, PATRICIA DE ALMEIDA JUNQUEIRA FRANCO, EMILIA DE ALMEIDA JUNQUEIRA FRANCO, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE POPULINA, RIO PARANÁ ENERGIA S.A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CASSADANTE JUNIOR - SP102475-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ABBY - SP303656-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu nas omissões apontadas pela União.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Na hipótese, as questões trazidas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor.

5. A condenação da União a arcar com os honorários periciais adiantados está em consonância com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tema 510/STJ é claro ao esclarecer que, em que pese o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, o perito não pode ser compelido a exercer seu ofício de maneira gratuita, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações movidas contra ele. Aplica-se por analogia a Súmula 232 do STJ, a qual estipula que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito".

6. Assevera-se que não cabe aos embargos de declaração a rediscussão da matéria, tampouco impor ao julgador o dever de se manifestar sobre todos os artigos indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

7. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0000099-86.2012.4.03.6124

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CASSADANTE JUNIOR - SP102475-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ABBY - SP303656-A

APELADO: MARIANA DE ALMEIDA FRANCO, JORGE JUNQUEIRA FRANCO, PATRICIA DE ALMEIDA JUNQUEIRA FRANCO, EMILIA DE ALMEIDA JUNQUEIRA FRANCO, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE POPULINA, RIO PARANÁ ENERGIA S.A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal, para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

O v. acórdão ficou assim ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LAUDO PERICIAL ADSTRITO À DECISÃO SANEADORA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). RESERVATÓRIO ARTIFICIAL DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO ART. 62 DA LEI 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO ANTRÓPICA NA FAIXA DA APP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR O PARECER TÉCNICO DO PERITO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. UNIÃO DEVE ARCAR COM O REEMBOLSO. TEMA 510/STJ. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DO MPF, DA UNIÃO E DO IBAMA NÃO PROVIDAS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pelo Ministério Público Federal, pela União Federal e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a União ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em apurar, preliminarmente, (i) se houve cerceamento de defesa e, no mérito, (ii) a aplicabilidade do art. 62 da Lei 12.651/2012 e (iii) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais adiantados.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A decisão saneadora determinou que a prova pericial deveria observar o parâmetro fixado no art. 62 do Novo Código Florestal, no que diz respeito à delimitação da Área de Preservação Permanente - APP no entorno da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira. Os quesitos formulados pelo IBAMA fugiam do escopo da perícia, nos moldes definidos na decisão saneadora.

4. Não pode a parte, motivada somente pela conclusão pericial que lhe foi desfavorável, formular indagações outras, a pretexto de obter esclarecimentos. Entendendo o juiz que o laudo pericial atendia às necessidades legais e de forma fundamentada esclarecia as questões estabelecidas, não é cabível a alegação de cerceamento de defesa somente pelo fato de não terem sido apreciados quesitos que margeavam a discussão central e que não teriam influência para o desfecho do litígio.

5. A Área de Preservação Permanente pode ser definida como a "área protegidas, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;" (art. 3o, Lei 12.651/2012).

6. As regiões ao redor de reservatórios artificiais de água foram reconhecidas como APPs (art. 2o, alínea "b", do Antigo Código Florestal - Lei 4.771/65). Ocorre que não houve especificação de sua delimitação ou de qualquer tipo de critério definidor.

7. Diante deste cenário, o CONAMA confeccionou a Resolução no 302 de 20 de março de 2002, a qual em seu art. 3o passou a delimitar o que seria considerado como área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais de água.

8. No mesmo sentido, o art. 62 da Lei 12.651/2012 também trouxe critérios para delimitar as áreas que seriam consideradas de preservação permanente nos reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia que tiveram seus contratos de concessão assinados antes de agosto de 2001. O Novo Código Florestal passou a adotar critérios variáveis, modulados conforme a característica de cada edificação.

9. Deve prevalecer a norma legal contida no art. 62 da Lei 12.651/2012, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 42 e das ADIs no 4901, 4902, 4903 e 4937. Reconhecida a aplicabilidade do art. 62 da Lei 12.651/2012, é inviável desconsiderar sua incidência no caso concreto.

10. No caso concreto, é certo que o contrato de concessão foi celebrado antes de 2001, uma vez que a Portaria no 289, de 11 de novembro de 2004, do Ministério de Minas e Energia prorrogou pelo prazo de 20 anos, contado a partir de 8 de julho de 1995, a concessão à CESP para exploração da Usina de Ilha Solteira.

11. Laudo pericial produzido nos autos concluiu, após a delimitação da APP, que não foram encontradas intervenções humanas que impeçam a regeneração natural do local.

12. Salienta-se que o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Contudo, a não adoção das conclusões constantes na perícia depende da existência de elementos robustos em sentido contrário e que contrariem claramente o parecer do expert, o que não ocorre no caso analisado.

13. Sendo assim, diante da ausência de demonstração da ocorrência de danos ambientais provocados pela intervenção antrópica dentro da Área de Preservação Permanente, inviável atribuir aos réus a responsabilidade pela reparação do dano ambiental, restando a manutenção do exarado na r. sentença.

14. Os valores que foram antecipados a título de honorários periciais devem ser reembolsados pela União Federal, conforme determina a tese proferida no Tema 510 do STJ. Precedentes desta Corte Regional. Logo, melhor sorte não assiste à União em seu recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

15. Remessa necessária e apelações interpostas pela União Federal, pelo Ministério Público e pelo IBAMA não providas.”

O Ministério Público manifestou desinteresse em recorrer (ID 349499271).

A União, em sede de embargos de declaração, alegou que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não teria observado o art. 18 da Lei no 7.347/85 e o art. 87 do CPC/15 ao condenar somente a União ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados (ID 350218497).

As partes apresentaram contrarrazões (ID 350481502, ID 350691995, ID 352483184, ID 353158090).

O IBAMA informou que não irá interpor recurso (ID 353155616).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

A omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, verifico que as questões trazidas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor, conforme ficará demonstrado.

A União alega que não foram observados os artigos 18 da Lei 7.347/85 e 87 do CPC/15 ao determinar que somente ela arcasse com os honorários periciais adiantados.

Sobre o tema, assim se manifestou o v. acórdão:

“A União, em sede de apelação, objetivando afastar sua condenação ao ressarcimento dos honorários periciais, alega que não agiu com má-fé. Subsidiariamente requer o rateio do valor entre os litisconsortes ativos. Melhor sorte não assiste à apelante.

Os valores que foram antecipados a título de honorários periciais devem ser reembolsados pela União Federal.

O Superior Tribunal de Justiça proferiu o Tema 510 em que determinou que a isenção prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85 não pode obrigar que o perito exerça seu ofício de maneira gratuita, sendo de competência da Fazenda Pública ao qual o Ministério Público estiver vinculado a arcar com o pagamento de tal verba.”

Observa-se, assim, que a condenação da União ao pagamento dos honorários periciais adiantados está em consonância com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tema 510/STJ é claro ao esclarecer que, em que pese o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, o perito não pode ser compelido a exercer seu ofício de maneira gratuita, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações movidas contra ele.

Dessa maneira, pode-se aplicar, por analogia, a Súmula 232 do STJ, a qual estipula que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito".

Assevera-se que a discordância interpretativa não caracteriza omissão ou qualquer outro vício, capaz de ser sanado por meio dos embargos de declaração.

Conclui-se, portanto, que o v. acórdão se manifestou de maneira clara e fundamentada sobre as questões suscitadas. O que pretende a embargante é a rediscussão da matéria, o que não é função dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração".

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025)

Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa Unimed Transporte Aeromédica MG Ltda. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento do recurso, reiterando alegação de conexão entre processos e defendendo a eficácia ampliada de seu recurso especial, interposto em peça única em razão do princípio da unirecorribilidade. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, manifestou-se pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício na decisão que rejeitou os embargos de declaração, especialmente quanto à alegada omissão sobre o pedido de conexão entre processos e os efeitos da unirecorribilidade do recurso especial interposto pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, por não se verificarem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão já está suficientemente fundamentada em outra tese jurídica suficiente à sua conclusão.

6. A decisão monocrática da Presidência do STJ se insere no exercício legítimo da competência prevista no art. 21-E, V, do RISTJ, que autoriza o não conhecimento de recursos inadmissíveis antes da distribuição.

7. O reconhecimento da conexão entre os processos já consta no sistema da Corte e não configura irregularidade apta a modificar o julgamento proferido.

8. O uso reiterado e injustificado dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida pode ensejar a aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifo nosso).

Cabe ressaltar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte embargante não configura as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15. Além disso, não está incluída dentre as finalidades dos embargos declaratórios a imposição ao julgador de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União para sanar supostas omissões apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu nas omissões apontadas pela União.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Na hipótese, as questões trazidas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor.

5. A condenação da União a arcar com os honorários periciais adiantados está em consonância com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tema 510/STJ é claro ao esclarecer que, em que pese o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, o perito não pode ser compelido a exercer seu ofício de maneira gratuita, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações movidas contra ele. Aplica-se por analogia a Súmula 232 do STJ, a qual estipula que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito".

6. Assevera-se que não cabe aos embargos de declaração a rediscussão da matéria, tampouco impor ao julgador o dever de se manifestar sobre todos os artigos indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

7. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão